Tribunal: TJDFT
Processo: 0021446-81.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021446-81.2014.8.07.0007 RECORRENTE: LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDOS: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, JAQUELINE GOMES DE FARIAS MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. AGRAVO RETIDO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ: NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO DA OBRA POR MOTIVOS ALHEIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RETENÇÃO DE VALORES. LUCROS CESSANTES. APELAÇÃO DA AUTORA: LEGITIMIDADE PASSIVA DA 2a REQUERIDA. VIABILIDADE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 970 E 971 DO STJ. AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. - O art. 241, III, do CPC é claro ao asseverar que, havendo vários réus, o prazo para apresentação de contestação tem início com a juntada aos autos do último mandado citatório cumprido. Logo, a peça defensiva é tempestiva. - Compulsando o caderno processual, observo que a 2a requerida integrou a relação jurídica com a parte autora, atuando na cadeia de consumo, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores. - Nos contratos de promessa de compra e venda, incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações havidas entre o promissário comprador e a construtora/imobiliária. Precedentes. - No que tange à alegação de que o atraso da obra se deu por motivos alheios à vontade da construtora, lembro que é inviável a inovação de teses e contrateses na fase recursal, invocando-se a apreciação de questões outras que deveriam ter sido levantadas quando da apresentação da peça de ingresso. Permitir tal conduta acaba por malferir os princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e do contraditório, bem como fomenta no âmbito judicial a odiosa supressão de instâncias na análise do feito. - O atraso injustificado da conclusão da obra enseja a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, devendo as partes retornar ao status quo mediante a devolução das parcelas efetivamente pagas de modo integral e imediato, sem qualquer possibilidade de retenção, consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça – súmula 543. - A condenação em pagamento dos lucros cessantes decorre da simples mora contratual ou do inadimplemento por parte da construtora/incorporadora, o que restou evidenciado na espécie. - Considerando-se as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos temas 970 e 971, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, observa-se, no caso específico, a impossibilidade de se inverter a cláusula penal moratória em favor do consumidor, uma vez fixada a indenização por lucros cessantes de forma razoável e proporcional na origem e mantida em sede de apelação por esta Corte de Justiça, nao se admitindo a cumulação. - Agravo retido não provido. - Apelação da ré não provida. - Apelação da autora parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 265, 722, 723, 724 e 725, todos do Código Civil, 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 7o, parágrafo único, 18 e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que a parceria na relação negocial entre as empresas era tão somente a de intermediação para a venda do imóvel, de modo que não cabe à imobiliária, após a conclusão do negócio onde atuou, responder por aspectos próprios da compra e venda, como pelo atraso na entrega da obra. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Requer que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 265, 722, 723, 724 e 725, todos do Código Civil, 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 7o, parágrafo único, 18 e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “analisando detidamente os autos, extrai-se que a 2a ré, também integrou a relação jurídica com os autores, consoante se depreende dos documentos acostados ao ID’s 8706561. Sendo assim, tem-se como legítima a pretensão dos demandantes em face das demandadas, já que estas integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente aos danos causados aos consumidores” (ID 15613229). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025